Tribunal: STF
Processo: ACO 3433
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Amapá contra a União, na qual se requer seja anulado “ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda n° 501/2017, que deixa o Estado do Amapá impossibilitado de receber garantia da União até 22/05/2021, autorizando-se a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, especialmente, o Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525 e em operações futuras”.



    Em 19/10/2020, deferi a tutela de urgência e determinei à União a suspensão das sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MF nº 501/2017, decorrentes do Parecer de Força Executória nº 00201/2020/SGCT/AGU, EXCLUSIVAMENTE no que concerne ao “Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525”, até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.



    No decorrer da instrução processual, a União suscitou uma possível perda superveniente do objeto da ação, haja vista o decurso do prazo para a finalização das tratativas no contrato.



    Em 22/6/2023, determinei que o Estado se manifestasse expressamente sobre a atual situação do Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá - PROFISCO IIAP/BR-L 1525, bem como sobre o interesse no prosseguimento da ação, tendo em vista a alteração nas condições para a aplicação das sanções previstas na Portaria MS 501/2017, com a redação dada pela Portaria ME 5.623/2022, de 22/06/2022. 



    Em 31/7/2023, o Estado do Amapá se manifestou pelo prosseguimento da ação, com fundamento na justificativa apresentada pelo órgão técnico responsável pelo contrato, nos seguintes termos:



    “iii. 10 de julho, em reunião realizada entre a SEFAZ/AP, Secretário Jesus Vidal e o BID, Srª Cristina Macdowel, Especialista Líder Fiscal do Banco, foi reafirmado a continuidade da tramitação do pleito, pois é de extrema importância e interesse para o Estado preservando todo o trabalho empreendido pelo BID e o Governo do Estado do Amapá nos últimos anos, com apoio e acompanhamento do Governo Federal para a captação de recursos indispensáveis para a consecução do Projeto. Tal iniciativa apresenta perfeita sinergia com a nova gestão do Estado do Amapá para os próximos 2023-2026. 5. Cabe destacar que a continuidade da tramitação do pleito é viável e de interesse para o Estado, com a captação de recursos indispensáveis para a consecução do Projeto e permanecendo a extensão do prazo da Carta de Aprovação do BID. 6. Assim, informamos que a atual situação do Contrato de Empréstimo e de Garantia n.º 4930/OC-BR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO IIAP/BR-L 1525 é de viabilidade na continuação com as tratativas para celebração em 2023, apesar do decurso formal do prazo da Carta de Apresentação, pelos motivos acima expostos, bem como o interesse no prosseguimento da ação, considerando que as alterações nas condições para a aplicação das sanções permanecem em vigor no art. 15 da Portaria ME 5.623/2022, de 22/06/2022, assim como os critérios para análise definidos no art. 13 no que se refere à concessão de garantias da União na celebração de novos financiamentos, as quais podem impedir a celebração do referido financiamento.” (Folhas 2/3 do ofício n.º 140101.0076.2582.1701/2023 — Gabinete — SEFAZ). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre bem delimitar objeto da presente controvérsia, a qual tinha por pedido a anulação de “ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda n° 501/2017, que deixa o Estado do Amapá impossibilitado de receber garantia da União até 22/05/2021, autorizando-se a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, especialmente, o Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525”.



    Ou seja, a presente ação visava, especificamente, afastar ato da União, consistente na aplicação do artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda n° 501/2017, quando da análise do Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. 



    Delimitada a controvérsia, é possível assentar que a presente Ação Cível Originária comporta resolução sem exame de mérito por perda do seu objeto.



    Da análise dos autos, é possível extrair a informação de que o Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR tinha como prazo para finalização das tratativas a data de 07/12/2020, conforme se pode aferir do seguinte trecho das razões iniciais do Estado autor:



    “fora levado a cabo pelo Estado do Amapá processo de negociação do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II-AP/BR-L 1525), tendo sido concluídas as tratativas, em novembro de 2019, com aprovação das minutas contratuais, restando pendente autorização do Ministério da Economia para as negociações formais, cujo prazo de contratação encerrar-se-á em 7 de dezembro de 2020.”



    Embora a liminar, suspendendo as sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MF nº 501/2017, decorrentes do Parecer de Força Executória nº 00201/2020/SGCT/AGU, EXCLUSIVAMENTE no que concerne ao “Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525”, tenha sido deferida em 19/10/2020, o contrato não foi finalizado até o presente momento, conforme informado pelo Estado do Amapá que, intimado para se manifestar nos autos, não comprovou a conclusão do referido contrato, tendo apenas assentado a “viabilidade na continuação com as tratativas para celebração em 2023”.



    Logo, é possível afirmar que eventual acordo a ser firmado pela recente gestão do Estado do Amapá com o Banco Interamericano de Desenvolvimento gerará a pactuação de um novo contrato, que, por sua vez, não terá relação direta com a demanda apresentada nos presentes autos.



    Além disso, da análise da norma que fundamentou a sanção objeto da presente controvérsia, é possível verificar que o artigo 13 da Portaria MS 501/2017 foi revogado com a edição da Portaria ME 5.623/2022, de 22/06/2022, que passou a prever:



    “Art. 15. É vedada a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento de ente da Federação que:



    I - tenha incorrido na necessidade de honra de garantia por parte da União nos últimos doze meses , a contar da data da referida honra; ou



    II - tenha incorrido em três atrasos nos últimos vinte e quatro meses, a contar da data da constatação do primeiro atraso, durante os seis meses posteriores à constatação do último atraso.



    § 1º O Pedido de Verificação dos Limites e Condições de operação de crédito com garantia da União que incorra em uma das vedações previstas no caput poderá ser arquivado.



    § 2º Caso o ente da Federação de que trata o inciso I do caput não tenha incorrido em honra de garantia por parte da União nos vinte e quatro meses anteriores à data da referida honra, o prazo de que trata o inciso I fica reduzido a seis meses ."



    Assim, tendo em vista que a tutela de urgência alcançou a executoriedade das sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MF nº 501/2017, frise-se, EXCLUSIVAMENTE em relação ao Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR, também se verifica o decurso do prazo do próprio normativo sancionador. 



    Desta forma, tendo em vista que já decorreu, em muito, o prazo para formalização do contrato acima mencionado, não mais subsiste interesse no prosseguimento da presente ação, ante a perda do objeto desta causa.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA esta ação cível originária.



    Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão liminar.



    Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente